Tribunal: STF
Processo: HC 206811
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão dos Ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao Agravo Regimental no HC 681.229/SP (documento eletrônico 8).
    O recorrente requer
    “seja conhecido o presente Habeas Corpus afastando a súmula 691, no sentindo de se reconhecer in limine o pedido, com a imediata transferência do paciente para uma unidade correspondente ao regime semiaberto a ser cumprido, e afinal, o julgamento favorável do presente pedido, com a definitiva concessão do Writ por preencher o paciente todos os requisitos objetivos e subjetivos. 
    A concessão às saídas temporárias e o direito ao trabalho externo; 
    Caso Vossa Excelência assim não se entenda, requer se ainda a aplicação de medidas cautelares diversas nos termos dos art. 282 c/c art. 319 do CPP o qual o paciente se compromete a cumpri-las integralmente. 
    Os benefícios da Justiça Gratuita pelo paciente ser pobre na forma da Lei; 
    Na falta de estabelecimento para o cumprimento da pena no semiaberto que seja expedido o alvará de soltura; 
    Que seja oficiado a Procuradoria para emitir parecer” (pág. 9 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Traslado, por oportuno, a ementa da decisão combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO INTERPOSTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
    1. Impetrado o habeas corpus contra decisão monocrática de integrante de Tribunal de Justiça, e ausente a interposição de agravo regimental para submissão ao colegiado competente, não cabe a análise da controvérsia por esta Corte Superior.
    2. Agravo regimental improvido”(documento eletrônico 8).
    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.
    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Ainda nesse sentido, a ementa do seguinte precedente:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao presente recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator